Tribunal: STF
Processo: RE 1550252
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES DE VENDA DE MEDICAMENTOS PREPARADOS POR FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO SOB ENCOMENDA. INCIDÊNCIA DE ISS. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 379 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 605.552 RG/RS). MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DETERMINADA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 605.552 RG/RS. RESSALVADAS ALGUMAS HIPÓTESES À CONVALIDAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS DE ICMS E DE ISS EFETUADOS EM DESACORDO COM A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA NO TEMA 379 RG. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. OCORRÊNCIA DE HIPÓTESES RESSALVADAS NO CASO DOS AUTOS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Incide ISS sobre as operações de venda de medicamentos preparados por farmácias de manipulação sob encomenda. Incide ICMS sobre as operações de venda de medicamentos por elas ofertados aos consumidores em prateleira (RE 605.552 RG/RS – Tema 379).



    II – Ação ajuizada anteriormente à data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito do Recurso Extraordinário 605.552 RG/RS (19/8/2020). Processo administrativo concluído antes do ajuizamento da presente demanda.



    III – Considerando a ocorrência, no caso, da terceira e da quarta ressalvas na modulação de efeitos temporais determinada no julgamento dos embargos de declaração no RE 605.552 RG/RS, deve-se observar o entendimento firmado no Tema 379 da Repercussão Geral, ou seja, não é caso de convalidação do recolhimento do tributo efetuado em desconformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no aludido tema.



    IV – Agravo ao qual se nega provimento.